Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-14.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação revisional - julgamento liminar de improcedência - nulidade - causa de pedir - abusividade da taxa de juros - ausência de indicação de entendimento jurisprudencial nos termos dos incisos do art. 332 do Código de Processo Civil - art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil - prosseguimento do julgamento - taxa de juros efetivamente praticada - ausência de abusividade - ação julgada

Ementa:
Ação revisional - julgamento liminar de improcedência - nulidade - causa de pedir - abusividade da taxa de juros - ausência de indicação de entendimento jurisprudencial nos termos dos incisos do art. 332 do Código de Processo Civil - art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil - prosseguimento do julgamento - taxa de juros efetivamente praticada - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.